Tribunal: TJDFT
Processo: 0007895-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007895-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem quanto aos ofícios da COORPRE de ID: 24428414 e 24688121 (extinção pelo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de FRANCISCO PEREIRA PINTO e GABRIEL DE MORAIS ALENCAR). Diga ainda o Distrito Federal sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 24546094 e seguintes). Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador